Tribunal: TJDFT
Processo: 0706705-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ENUNCIADO No 375 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito da transferência do veículo objeto dos autos, com o intuito de estabelecer se a hipótese é de fraude à execução.
2. Em relação à alegação da ocorrência de fraude à execução é necessário esclarecer a devida diferenciação entre a “fraude contra credores”, hipótese prevista nos artigos 158, 171 e 178, todos do Código Civil, cujo remédio jurídico é a ação pauliana, tendo por objeto a anulação do negócio jurídico, e a fraude à execução, que acarreta a “ineficácia” da venda ou doação, por exemplo, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, desde que sua transmissão tenha ocorrido após a citação no processo de execução (artigos 790 e 792, ambos do CPC).
3. Com efeito, o enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
4. É perceptível, portanto, que no momento da transferência do veículo, apesar de não haver qualquer registro de restrições eventualmente impostas ao bem móvel em questão, o devedor tinha ciência da existência de processo de execução em curso.
5. Quanto ao mais, as provas existentes nos presentes autos demonstram que a recorrente pertence ao mesmo círculo familiar do devedor, o que evidencia a alta probabilidade de conhecimento da existência do aludido processo executivo.
6. Diante dos elementos de prova constantes nos presentes autos, portanto, deve ser afastada a pretensa boa-fé da recorrente, em homenagem ao enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido e desprovido.